Tribunal: TJSP
Processo: 2231290-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu os pedidos de tutela antecipada formulados pela autora, ora agravante, na inicial – II - Hipótese em que a autora, consumidora, é professora municipal que aufere remuneração bruta

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu os pedidos de tutela antecipada formulados pela autora, ora agravante, na inicial – II - Hipótese em que a autora, consumidora, é professora municipal que aufere remuneração bruta de R$12.878,97, em média, a qual, após os descontos obrigatórios na ordem de R$5.745,57, é reduzida para R$7.133,40 líquidos, e sofre descontos de empréstimos que alcançam o equivalente ao percentual de 45% - IV – Existência de quatro (04) contratos de empréstimo consignado firmado entre as partes, que é descontado diretamente da folha de pagamento - Reconhecida a necessidade de proteção do patrimônio mínimo do autor – Aplicação da Lei estadual no 5.294/08, do Decreto estadual 25.547/99 e da Lei no 10.820/03, que permanece a reger as limitações dos empréstimos consignados - Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Art. 1o, III, da CF – Inaplicabilidade do Tema 1085 do C.STJ, relativamente aos contratos da modalidade consignada – Aplicação da Lei no 14.431/22, que alterou o §1o do art. 1o da Lei no 10.820/03, estabelecendo em 35% os limites aplicáveis aos contratos cujos descontos recaem sobre a folha de pagamento - V – Reconhecido, por outro lado, que os descontos de empréstimos comuns realizados em conta corrente, estão sujeitos a tese repetitiva fixada pelo C.STJ (Tema 1085) – Existência de oito (08) contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes – VI - Lei no 14.181/21 (denominada lei do superendividamento) e Decreto no 11.150/22, que atingem, de forma diversa, ambas relações jurídicas – Aplicação do disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', da lei do superendividamento, relativamente aos empréstimos na modalidade consignada – Por outro lado, por não estarem sob a proteção de leis especiais, e sujeitarem-se aos efeitos do Tema 1085, os empréstimos pessoais creditados em conta-corrente são alcançados pelos efeitos benéficos da Lei do Superendividamento e seu decreto, que, no caso concreto, deve prevalecer sobre as disposições do referido Tema 1085, passível de aplicação, a nível de tutela antecipada – VII - Presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, à luz do art. 300, do CPC, também com relação aos empréstimos pessoais creditados em conta-corrente, impõe-se limitar as prestações de todos os contratos de empréstimos objeto da lide a 35% dos vencimentos líquidos do agravante, ficando determinado às instituições financeiras organizar, desde já, plano de pagamento - Decisão reformada – Agravo provido".